Tribunal: TJMT
Processo: 1010833-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010833-43.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Nomeação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DA COSTA - CPF: 340.855.646-68 (ADVOGADO), NATASHA ROSA BACCILI - CPF: 016.330.766-01 (EMBARGANTE), MARIA JOSE MONTEIRO SILVA - CPF: 111.431.264-91 (EMBARGADO), ISIS LETICIA BACCILI - CPF: 016.330.846-20 (EMBARGANTE), CRISTIANNE MARIA LEVI DOMINGOS - CPF: 481.821.176-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ADILSON BACCILI (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE BACCILI - CPF: 049.794.096-52 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTINA MIRANDA BACCILI SARTI - CPF: 144.665.378-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA MIRANDA BACCILI VARELLA - CPF: 262.136.288-51 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO BACCILI - CPF: 035.952.536-98 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZANA BACCILI - CPF: 051.743.234-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - CPF: 691.071.811-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE
A
GRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO

- ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO

- NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS
.

Os e
mbargos de
d
eclaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, d
o Código de Processo Civil
,
de 2
015.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Embargos de Declaração, opostos

por
Natasha Rosa
Baccili
e outr
a
, em face
d
o
acórdão
, p
roferido por esta
Quinta Câmara de Direito Privado
, que,
à
unanimidade,
des
proveu
o
Recurso de A
gravo de Instrumento
interposto
por elas.

A
s
Embargante
s

alega
m
que o
decisum
impugnado
é

omisso, porque não teria
observado
a tese de que os bens que estão sendo inventariados foram por ele adquiridos
posteriormente
ao período da união estável reconhecida judicialmente.

Requer
, com estes fundamentos, o acolhimento dos
aclaratórios
, com efeitos infringentes
.

Contrarrazões ofertadas pela parte Embargada no id. 23
2333195
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado, cuida-se de
Recurso de Embargos de Declaração, opostos por Natasha Rosa
Baccili
e outra, em face do acórdão, proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto por elas.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em
sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
), para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

No caso vertente,
as
Embargante
s
afir
ma
m

que
a decisão
embargad
a

é
omissa
,

porque não teria observado a tese de que os bens que estão sendo inventariados foram por ele adquiridos posteriormente ao período da união estável reconhecida judicialmente.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verific
a-se
não haver nenhuma omissão a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria
devolvida à apreciação deste Sodalício
e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro ao consignar os motivos pelos quais
des
proveu
o Recurso de
Agravo de Instrumento interposto por elas.

Inclusive, o voto
condutor
destacou que, no caso,
na constância da união, a participação de ambos os conviventes é presumida, cabendo a cada um, no caso de dissolução do vínculo, o percentual de 50% (cinquenta por cento)
,
veja
-se
:

“
[...]

Por meio da Ação de Reconhecimento de União Estável, que tramitou perante o Juízo da Segunda Vara de Família e Sucessões da Comarca de Uberlândia, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ajuizada por Maria José Monteiro Silva, ora Agravada, foi reconhecida a união estável entre a parte Autora e Adilson
Baccili
, no período compreendido entre os anos de 1978 e 1992.

Verifica-se do documento de id. 218730699, que o decisum transitou em julgado em 07 de outubro de 2011.

Portanto, a parte Agravada possuiu, indene de dúvidas, união estável durante 14 (quatorze) anos com o de cujus.

Na legislação que rege a temática, com relação aos bens adquiridos pelas partes, o art. 1.725 do Código Civil estabelece:

“Art. 1.725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens”.

No referido regime, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento (art. 1.658 do C.C.), ressalvadas as exceções dispostas no art. 1.659.

A Lei no 9.278/96, que trata da união estável, relativamente aos bens, já previa:

“Art. 5o - Os bens móveis e imóveis adquiridos por um ou por ambos os conviventes, na constância da união estável e a título oneroso, são considerados fruto do trabalho e da colaboração comum, passando a pertencer a ambos, em condomínio em partes iguais, salvo estipulação contrária e, contrato escrito”.

Assim, na constância da união, a participação de ambos os conviventes é presumida, cabendo a cada um, no caso de dissolução do vínculo, o percentual de 50% (cinquenta por cento).

O regime de comunhão parcial funda-se na noção de construção de patrimônio comum durante a vigência do casamento, com separação apenas dos bens adquiridos ou originados anteriormente.

Na espécie, conforme visto, a união estável entre a Agravada e o de cujus foi reconhecida judicialmente, de forma que a irresignação recursal, no bojo da presente demanda de inventário, não comporta acolhimento.

Como se vê, a decisão ora agravada obedeceu às regras incidentes ao caso, visto que, uma vez reconhecida a união estável, de rigor que se determine que metade dos bens adquiridos durante o período de convivência seja destinada à partilha entre os herdeiros e a outra metade seja destinada à ex-cônjuge.

[...]
”.

Soma-se isto ao fato de que a decisão recorrida foi clara ao consignar que
somente
os bens adquiridos pelo
de cujus
no período compreendido entre 1978 e 1992, estariam sujeitos à partilha com a
ora embargada
.

Sendo assim, se as Embargantes alegam que os bens em comento foram adquiridos após o fim da união estável, ou seja, posteriormente a 1992, devem comprovar
a verossimilhança dos argumentos
perante o Juízo de primeiro grau.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não
se verifica
a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo d
as
Embargante
s
, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o
rejulgamento
da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anot
a-se
que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se
as
Embargante
s
discorda
m
da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Forte nessas razões
,
REJEIT
AM-SE
os Embargos de Declaração opostos p
or
Natasha Rosa
Baccili
e outra.

É como
se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024